Tribunal: TJPA
Processo: 0012443-53.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012443-53.2018.8.14.0012

APELANTE: JOVANI BARROS, ELISANGELA DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ADEQUADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes por tráfico de drogas. A defesa alega nulidade da apreensão por violação de domicílio e insuficiência de provas, pleiteando absolvição ou redução das penas aplicadas, além do reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se houve violação de domicílio capaz de invalidar a apreensão de drogas realizada na residência dos recorrentes; (ii) se as provas colhidas são suficientes para embasar a condenação; e (iii) se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio dos recorrentes foi realizada com base em mandado judicial válido, não havendo qualquer irregularidade ou nulidade na diligência policial.

4. As provas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e os materiais apreendidos (drogas e utensílios típicos do tráfico), são suficientes para comprovar a autoria dos recorrentes no delito de tráfico de drogas.

5. Reconhecida a dedicação à atividade criminosa por parte do réu Jovani Barros, a ele não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Entretanto, a ré Elisângela da Silva Farias faz jus à referida minorante, com a consequente redução de sua pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena da ré Elisângela da Silva Farias, reconhecendo o tráfico privilegiado e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantida a condenação do réu Jovani Barros, com redimensionamento da pena.

Teses de julgamento:
"1. A entrada no domicílio com mandado judicial válido, expedido com base em indícios de prática de crime, não configura violação de domicílio e não gera nulidade da apreensão de drogas realizada.

2. A condenação por tráfico de drogas é sustentada por provas suficientes, como a apreensão de entorpecentes e depoimentos de policiais envolvidos na operação.

3.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica ao réu reincidente ou dedicado a atividades criminosas, mas é cabível à ré primária, sem antecedentes criminais definitivos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Constituição Federal, art. 5º, XI; CPP, art. 42.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 04 ao dia 11 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOVANI BARROS
e
ELISÂNGELA DA SILVA FARIAS
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 16435903), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
JOVANI BARROS,
à reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

-
ELISÂNGELA DA SILVA FARIAS,
à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16435753) que no dia 13 de dezembro de 2018, por volta das 06h00min, no Município de Cametá/PA, policiais civis, em cumprimento a mandando de busca e apreensão à residência dos apelantes, e, após entrada franqueada pela recorrente Elisângela, lograram êxito na apreensão de 01 (uma) pedra da droga conhecida popularmente por “oxi”, na quantidade de 50g (cinquenta gramas); além de 02 (duas) petecas de “maconha”, no total de 1g (uma grama); do valor em espécie de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais); de um pote de sacolas típicas para embalagem de entorpecentes; e, de quatro aparelhos celulares.

Em
razões recursais
(ID 16927529), suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência dos apelantes, haja vista a invasão domiciliar efetuada sem autorização escrita e gravada dos moradores.

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, posto que inexistem provas de que a residência onde a droga foi encontrada pertenceria ao apelante.

Ademais, roga pelo redimensionamento da reprimenda base aplicada, a fim de que seja imposta no
quantum
mínimo legal.

Por derradeiro, clama pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, inclusive, na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), com conseguinte substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou aplicação do
sursis
penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19562526), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para redução da pena-base imposta aos apelantes; e, para reconhecimento, apenas em favor da ré Elisângela da Silva Farias, da benesse do tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
. Violação de domicílio. Nulidade:

Suscita a defesa a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência dos apelantes, haja vista a invasão domiciliar efetuada sem autorização escrita e gravada dos moradores.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.

Ademais, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Na hipótese
sub examine
, consoante se nota, a ação policial se deu em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 16435758), nos autos do Procedimento de n.º 0012202-79.2018.8.14.0012 (Pedido de Busca e Apreensão Criminal), no qual se investiga a denominada “Operação Rouge”. O Mandado em referência faz alusão, inclusive, nominalmente, aos dois recorrentes, Elisângela da Silva Farias e Jovani Barros, e fornece endereço no qual a diligência foi promovida, com vistas a apuração da possível existência, no Município de Cametá, de grupo criminoso voltado à prática de delitos relacionados ao comércio ilegal de substâncias entorpecentes.

Deveras, na hipótese, a ordem judicial substitui, inclusive, o consentimento do morador, uma vez que decorre de decisão fundamentada por um magistrado, com espeque no que dispõe o
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, que garante a inviolabilidade do domicílio, salvo em casos específicos, como a expedição de mandado judicial, como na espécie.

No tocante à
vexata quaestio
, bem ressalta o Juízo singular:

“(...) no caso dos autos, ficou demonstrado, que a prisão em flagrante dos réus decorreu durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão deferido nos autos nº 0008681-29.2018.8.14.0012, em razão da OPERAÇÃO ROUGE, expedido pela 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá (Id 69397606).

Não há sequer que se falar em ilicitude da prova material obtida com o cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado, porquanto a apreensão da substância no local a atrair sobre a conduta dos responsáveis as regras atinentes ao flagrante delito, dispensaria até mesmo a formalidade do mandado.

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso XI, positiva o princípio da inviolabilidade do domicílio e o faz nos seguintes termos: 'XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'

Como se vê, portanto, o próprio dispositivo constitucional cuidou de especificar as exceções igualmente constitucionais à sagrada inviolabilidade do domicílio, dentre elas o flagrante delito e determinação judicial.”

Nessa conjuntura,
rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, posto que inexistem provas de que a residência onde a droga foi encontrada pertenceria ao apelante.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 16435757, pág. 06), do qual se extrai, além da apreensão do material entorpecente, a descoberta de 01 (um) pacote de sacolas plásticas típicas de embalagem de droga, além de dinheiro e celulares.

Cite-se, ademais, o Laudo de Constatação Provisória (ID 16435757, pág. 07), com resultado sugestivo para “maconha e oxi”; e, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2018.05.000295-QUI (ID 16435763, pág. 08), o qual atesta a apreensão de “01 (uma) porção de substância petrificada amarelada, acondicionada em saco plástico branco, apresentando um peso bruto de 45,5g (quarenta e cinco gramas e cinco decigramas)”, cujo resultado atestou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Oportuna menção ao relato da testemunha IPC -
Sérgio Teixeira da Silva
, produzido em juízo:

“(...) que no dia dos fatos foi convocado para cumprir a missão de busca e apreensão no Município de Cametá. Narra que ele e sua equipe, composta pelo Delegado de Polícia Eduardo Cucco Barcelos e mais dois investigadores, chegaram na residência dos acusados, sendo recebidos pela ré ELISÂNGELA, a qual, permitiu a entrada dos policiais. Durante as buscas, os policiais se dividiram pelos compartimentos do imóvel, e em dado momento, seus colegas policiais encontraram em um quarto os entorpecentes e dinheiro. Então, chamaram o delegado e apresentaram para ele as drogas. Afirma que foram apreendidos no imóvel uma pedra de óxi, uma porção de maconha, dinheiro e sacolas plásticas destinadas a confecção da droga. Assevera que já conhecia os réus por envolvimento no tráfico de drogas. Menciona que os acusados negaram a propriedade dos entorpecentes.”

Em depoimento judicial, descreve a testemunha IPC - DOCACIANO PINHEIRO GOES JUNIOR:

“que durante uma operação realizada em Cametá, encontraram na residência dos acusados, no quarto do casal, embaixo da cama, óxi, maconha, dinheiro e sacos plásticos, não sabendo precisar a quantidade. Afirma que na ocasião, os acusados negaram a propriedade das drogas.”

Não destoam as declarações da testemunha
IPC – MARIVALDO DE JESUS FERREIRA
, ao asseverar em juízo:

“que declarou em juízo que diligenciou na ocorrência de tráfico no município de Cametá, em cumprimento do mandado de busca e apreensão. Menciona que durante a busca encontraram, embaixo da cama, uma lata contendo dinheiro e drogas do tipo óxi e maconha.”

O recorrente Jovani Barros foi julgado à revelia. A apelante Elisângela da Silva Farias, a seu turno, optou por permanecer em silêncio, consoante afirmado pelo Juízo.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria dos réus pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga na residência do casal, após notícias relativas ao exercício, inclusive, anterior, de ato de traficância, que deram ensejo à ordem judicial de busca e apreensão.

Os elementos colhidos durante a instrução probatória são robustos e indicam, de forma clara e segura, a participação dos recorrentes no delito. O conjunto probatório é composto, principalmente, pelos depoimentos de policiais civis que participaram diretamente da operação de busca e apreensão, e convergem em detalhes acerca da dinâmica criminosa, como a espécie de material apreendido e o local de sua localização, embaixo da cama do quarto do casal.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os réus.

Registre-se que, embora os acusados não tenham sido surpreendidos vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos réus, considerando, sobretudo, a variedade do material ilícito – “maconha e cocaína”, a quantidade não irrisória de 45,5g (quarenta e cinco gramas e cinco decigramas) da substância de maior nocividade, além da apreensão de sacolas plásticas típicas para embalagem da droga.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Do tráfico privilegiado:

Persiste a irresignação defensiva na tese que os apelantes fazem jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No tocante ao réu
JOVANI BARROS
, ao negar-lhe a concessão de tal privilégio, ponderou o Magistrado sentenciante na fundamentação de seu
decisum
, que o réu responde a diversos processos criminais, o que denota sua dedicação a atividades criminosas.

Por certo, consoante CAC à ID 16435901, o réu responde a diversos processos criminais, sendo, inclusive, condenado nos autos de n.º 0001221-88.2018.8.14.0012 e 0004691-06.2013.8.14.0012. Tal circunstância, aliado às informações dos autos do envolvimento prévio do apelante, como sujeito já conhecido das autoridades policiais pelo seu envolvimento relacionado à traficância na localidade, tanto que alvo de busca e apreensão em sua residência, denota a evidente dedicação a atividades ilícitas, e que faz do crime meio para seu sustento.

Não faz jus, portanto, o apelante, à almejada redução,

se, no caso em tela, existem elementos concretos que indicam sua dedicação a atividades criminosas, voltadas especialmente para o crime de tráfico de drogas.

No que pertine à ré
ELISÂNGELA DA SILVA FARIAS,
a conclusão diverge, na medida em que não comprovada sua dedicação a atividades ilícitas ou que faça parte de organizações criminosas.

Na hipótese em testilha, nos termos da CAC à ID 16435902, observa-se que a ré embora ostenta apontamentos criminais, não possui condenação em processo diverso, sendo, inclusive, absolvida nos autos de n.º 0005443-70.2016.8.14.0012 e 0064657-26.2015.8.14.0012. Portanto, insuficiente a prova a confirmar a dedicação da apelante a atividades ilícita, ou que integre grupo criminoso.

Nessa conjuntura, a benesse em apreço deve ser reconhecida em favor da citada ré, no que alinho-me ao pronunciamento ministerial.

2.3.

Da pretendida redução da pena-base:

Em pleito derradeiro, roga a defesa pelo redimensionamento da reprimenda base aplicada, a fim de que seja imposta no
quantum
mínimo legal.

Passo ao exame da dosimetria estabelecida a cada um dos recorrentes, em observância ao princípio da individualização da pena.

A) QUANTO AO RÉU
JOVANI BARROS
:

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica
:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: o réu não é primário conforme certidão de antecedentes criminais. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o bis in idem;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser desajustada, face a outros processos criminais por tráfico de drogas;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, não existindo provas da efetiva realização da mercancia;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade (sic), que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO:
os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, elevado potencial para o vício, diretamente ligadas às atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO:
Foi apreendida pouca (46,244 g) quantidade de substância entorpecente, fato que não induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual da ré), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.1.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes circunstância atenuante.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que aumento a pena em 1/6, passando a totalizar 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

III.1.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mantenho a pena-base, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.”

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, isto é, por considerar desfavoráveis ao acusado, a sua
conduta social e a natureza da droga apreendida.

No tocante à
conduta social
do agente, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal vetorial, bem como dos antecedentes e da personalidade, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, da CAC à ID 16435901, não se observa condenação sobressalente àquela que deu ensejo à agravante da reincidência. Assim, demais anotações criminais, sem notícia de condenação transitada em julgado, por si só, não induzem à negativação da conduta social do apelante, pelo que, deve ser afastada a avaliação negativa de tal vetorial.

Lado outro, somente a natureza da droga não se revela como suficiente a justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, sendo necessária a conjugação do
binômio quantidade e natureza
, a teor do que disciplina o art. 42, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso, em que pese a extrema lesividade da “cocaína”, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade superior e suficiente ao recrusdecimento da reprimenda basilar, inclusive, consoante entendimento do Juízo monocrático.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, com supedâneo na fundamentação acima esposada, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
:

1ª fase
:
inexistem critérios negativos sopesados em desfavor do recorrente, pelo que determino a reprimenda no
quantum
mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase:

mantenho a
agravante da reincidência
reconhecida em primeiro grau na fração de 1/6 (um sexto), de maneira a fixar a sanção intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª fase:

ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, estabilizo ao réu
JOVANI BARROS
a sanção
FINAL e CONCRETA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática delitiva.

Incabíveis os institutos do art. 44 e do art. 77, do CPB, diante do
quantum
da pena atribuída.

B) QUANTO À RÉ
ELISÂNGELA DA SILVA FARIAS
:

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica
:

“1. CULPABILIDADE: a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: apesar de responder a diversos processos criminais, inclusive por tráfico de drogas, a acusada é tecnicamente primária;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta da acusada no meio social aparenta ser desajustada, face aos diversos processos criminais, inclusive por tráfico de drogas;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa com personalidade violenta e voltada para o crime;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, eis que praticado nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, não existindo provas da efetiva realização da mercancia;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, elevado potencial para o vício, diretamente ligadas às atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida pouca (46,244 g) quantidade de substância entorpecente, fato que não induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual da ré), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

III.2.1. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

III.2.2. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mantenho a pena-base, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.”

Do exame da sentença de 1º grau, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, isto é, por considerar desfavoráveis à acusada, a sua
conduta social, a personalidade e a natureza da droga apreendida.

No tocante à
conduta social
do agente, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal vetorial, bem como dos antecedentes e da personalidade, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, da CAC à ID 16435902, observa-se que a ré embora ostenta apontamentos criminais, não possui condenação em processo diverso, sendo, inclusive, absolvida nos autos de n.º 0005443-70.2016.8.14.0012 e 0064657-26.2015.8.14.0012. Assim, demais anotações criminais, sem notícia de condenação transitada em julgado, por si só, não induzem à negativação da conduta social do apelante, pelo que, deve ser afastada a avaliação negativa de tal vetorial.

No tocante à
personalidade
da apelante, fundamenta o Juízo que este fator não teria sido investigado nos autos, no entanto, assevera que a ré aparenta ser pessoa com personalidade violenta e voltada para o crime.

Não exsurge dos autos, entretanto, elementos a referendar tal assertiva, a qual sequer restou fundamentada concretamente pelo Juízo. De tal maneira, também deve ser afastada a avaliação negativa de tal critério.

Por outra senda, assim como pontuado em relação ao corréu, somente a natureza da droga não se revela como suficiente a justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, sendo necessária a conjugação do
binômio quantidade e natureza
, a teor do que disciplina o art. 42, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso, em que pese a extrema lesividade da “cocaína”, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade superior e suficiente ao recrusdecimento da reprimenda basilar, inclusive, consoante entendimento do Juízo monocrático.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Assim, com supedâneo na fundamentação acima esposada, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
:

1ª fase
:
inexistem critérios negativos sopesados em desfavor da recorrente, pelo que determino a reprimenda no
quantum
mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase:

ausentes agravantes e atenuantes.

3ª fase:

inexistentes causas de aumento, reconheço em favor da ré a minorante do §4º, do art. 33, da LAD, a qual estabeleço na fração máxima de 2/3 (dois terços). Assim, estabeleço à recorrente
ELISÂNGELA DA SILVA FARIAS
a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Imposta à ré a reprimenda definitiva de inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo primária e não lhe desfavorecendo as circunstâncias judiciais, cabível a ele a benesse do art. 44, do CPB.

Nesse sentido, concedo à apelante o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo Juízo da execução; e
pena pecuniária
no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de estabelecimento a ser designado pelo juízo da execução.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reduzir a condenação cominada ao réu
JOVANI BARROS

a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo da prática delitiva;
e, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado em relação à acusada
ELISÂNGELA DA SILVA FARIAS,
para condená-la à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Transitado em julgado o acórdão em voga, proceda o Juízo da Execução a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Além disso, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente readequação da pena à ré
ELISÂNGELA DA SILVA FARIAS
, verifica-se a necessidade de suspensão da eficácia da condenação para oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Assim, DETERMINO ao juízo que abra vista ao Ministério Público, a fim de que seja verificada a possibilidade de oferta do ANPP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da defesa, para os fins do art. 28-A, § 14, do CPP.

De tal maneira, SUSPENDO A EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO, nos termos da fundamentação, pois, fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve ser suspensa a eficácia da condenação, a qual apenas se aperfeiçoará caso: (i) recusada a proposta da medida despenalizadora pelo órgão ministerial oficiante na primeira instância; (ii) a oferta não seja aceita pelo réu; ou (iii) a medida seja revogada por quebra de compromisso.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024